Tribunal: STF
Processo: RE 1506811
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa Brasileira de Correios de Telégrafos – ECT interpôs agravo interno de decisão mediante a qual não conheci do recurso extraordinário por observar, no caso, que a matéria constitucional arguida nas razões recursais não foi prequestionada.



    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma a iniciar em 18 de outubro de 2024.



    A ECT protocolou, então, por meio da Petição n. 131.188/2024 (eDoc 323), pedido de destaque, opondo-se à realização do julgamento virtual.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273-AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki), as quais entendo não estarem presentes na espécie.



    A análise da controvérsia de modo virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado por julgadores e estimulado pelas partes, com apresentação de Memoriais e realização de audiências.



    Essa é a linha de consolidado entendimento desta Corte (ARE 941.595-AgR-segundo, ministro Celso de Mello; ARE 1.251.770-AgR-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.250.181-AgR-ED, ministro Roberto Barroso), precisamente como ressaltado pela Segunda Turma no precedente abaixo:



    A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. 



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo. 



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.



    (RE 1.242.555-AgR-Segundo, ministra Cármen Lúcia)



    A parte não trouxe, portanto, qualquer especificidade ou excepcionalidade apta a lastrear o deferimento do pedido.



    3. Em face do exposto, indefiro o requerimento de destaque.



    4. Publique-se. 



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente